Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702145-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: MANOEL ANTONIO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran em face da decisão que determinou o arquivamento provisório de execução fiscal, com fulcro nos Provimentos 13/2012 e 47/2020 da Corregedoria de Justiça do DF (ID 22656097), nos seguintes termos: “O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” Aduz o Agravante ser ilegal a determinação de arquivamento provisório da execução fiscal, pois o montante atual do débito executado é R$ 16.801,51 (dezesseis mil oitocentos e um reais e cinquenta e um centavos), superando, assim, o valor de R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), abaixo do qual as execuções fiscais devem ser arquivadas provisoriamente, nos termos do Provimento 47/2020 c/c Provimento 13/2012 da Corregedoria do TJDFT. Alega que a decisão agravada viola os princípios da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF/88), da oficialidade e do direito à satisfação da pretensão (arts. 2o e 4o do CPC/15), bem como o postulado da realização da execução no interesse do credor (art. 797 do CPC/15). Afirma a presença do periculum in mora, sob o fundamento de que o arquivamento provisório dá ao executado oportunidade para dilapidação do patrimônio e pode, ainda, ensejar a extinção do crédito tributário pela prescrição. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para viabilizar o prosseguimento da execução fiscal e a imediata citação do executado. É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em sede de análise preliminar, vislumbro a presença da probabilidade do direito, pois, no caso, o valor atualizado da execução, que alcança o montante de R$ 16.801,51 (dezesseis mil oitocentos e um reais e cinquenta e um centavos) (ID 22656099 - Pág. 3) é superior à quantia de R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), estabelecida pelo Provimento 47/2020 da Corregedoria do TJDFT como limite para a determinação de arquivamento provisório. Todavia, inexiste o perigo da demora, pois o arquivamento provisório do feito não impede o retorno do trâmite processual quando solicitado pelas partes, nos termos do § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 da Corregedoria do TJDFT, in verbis: “Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito.” Além desse aspecto, não resta demonstrado nos autos perigo concreto de dilapidação de patrimônio por parte do Executado/Agravado no curso do presente agravo de instrumento, considerando-se que a execução foi ajuizada em 2011 (ID 22656098 - Pág. 1) e até o momento não houve citação. Tampouco se pode concluir pela iminência do advento da prescrição intercorrente, pois, conforme consta da r. decisão agravada, o prazo prescricional passa a fluir, apenas, a partir da decisão que ordena o arquivamento, sendo aplicável à espécie o disposto no § 4o do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.” Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator